Tribunal: TJDFT
Processo: 0721821-76.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0721821-76.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLEIDE APARECIDA ROCHA NOGUEIRA AGRAVADO: COMERCIAL RIO BRANCO DE ALIMENTOS LTDA D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Dilação Probatória – Prova Testemunhal – Matéria Preliminar de Recurso de Apelação – Não Conhecimento A parte agravante insurge-se contra decisão do juízo da Primeira Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, a qual reconheceu a prescindibilidade da produção de outras provas ao deslinde da causa. Nesse cenário, indeferiu o pedido da agravante para oitiva de testemunha arrolada. Não vislumbro previsão de recorribilidade quanto à Decisão agravada. Com efeito, por meio dos Recursos Especiais no 1.704.520 e no 1.696.396, submetidos à sistemática dos Recursos Repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça flexibilizou o rol previsto no art. 1.015 do Código de Processo Civil. Na oportunidade, foi fixada tese segundo a qual “o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação” (REsp 1704520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018). No presente caso, no entanto, além de a questão não estar em nenhuma hipótese do rol previsto no art. 1.015 do Código de Processo Civil, cuida-se de matéria que não enseja qualquer urgência, podendo ser analisada posteriormente em eventual recurso de Apelação, caso seja verificado prejuízo à parte. Nesse sentido, vejamos julgado desta Corte de Justiça em hipótese muito semelhante à ora analisada, in verbis: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROVA TESTEMUNHAL. TEMA 988/STJ. TAXATIVIDADE MITIGADA. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA OU INUTILIDADE. NÃO CONHECIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. O Superior Tribunal de Justiça, ao tratar do Tema 988 dos recursos repetitivos, decidiu que “O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. 2. In casu, não há urgência na produção imediata da prova testemunhal, nem risco de inutilidade do julgamento da questão em eventual recurso de apelação. 3. Sendo o juiz o destinatário da prova, a ele cabe verificar a necessidade ou não da sua realização ao longo da instrução probatória, ressalvados os casos de evidente prejuízo ao contraditório ou à celeridade processual. 4. Agravo de Instrumento não conhecido. Unânime." (Acórdão 1879242, 0703652-75.2024.8.07.0000, Relator(a): FÁTIMA RAFAEL, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/06/2024, publicado no DJe: 03/07/2024.) A despeito da discussão acerca do rol taxativo do Agravo de Instrumento no Código de Processo Civil de 2015, ainda durante a vigência do diploma processual de 1973, quando era cabível a interposição do Agravo de Instrumento amplamente, a matéria referente à dilação probatória não era recorrível por Agravo de Instrumento, mas sim por Agravo Retido. Tal posição se devia ao fato de a questão não possuir urgência ou risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Atualmente, apesar de não mais existir a figura do Agravo Retido, as matérias anteriormente por ele impugnadas não precluem e devem ser objeto de preliminar do recurso de Apelação, haja vista a ausência de urgência. Portanto, falta ao recurso requisito intrínseco de admissibilidade, o cabimento, autorizando-se a atuação unipessoal do relator. Diante do exposto, NÃO CONHEÇO DO RECURSO, porquanto manifestamente inadmissível, nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Intime-se a parte agravante. Advirto às partes quanto às penalidades previstas no § 2o do art. 1.026 e no § 4o do art. 1.021, ambos do Código de Processo Civil. Comunique-se ao juízo de origem. Preclusas as vias impugnativas, arquivem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator